Tribunal: TJSP
Processo: 1004669-31.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária. Policial militar. Promoção em decorrência de reforma "ex officio" fundada em acidente em serviço. Cabimento. Controvérsia que se restringe à aferição da hipótese de incidência prevista na Lei Estadual no 5.154/86. Administração que reformou o miliciano, reconhecendo o acidente em serviço, na forma do Decreto-Lei Estadual no 260/70, c.c. Decreto no

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária. Policial militar. Promoção em decorrência de reforma "ex officio" fundada em acidente em serviço. Cabimento. Controvérsia que se restringe à aferição da hipótese de incidência prevista na Lei Estadual no 5.154/86. Administração que reformou o miliciano, reconhecendo o acidente em serviço, na forma do Decreto-Lei Estadual no 260/70, c.c. Decreto no 28.218/82. Lesão que causou a invalidez infligida em decorrência do exercício da função policial. Pressuposto legal que diz respeito ao nexo de causalidade entre o acidente e o vínculo ativo do policial militar, sendo irrelevante que a investida criminosa não tenha sido inteiramente motivada pela condição de policial da vítima ou tenha o acidente ocorrido fora do expediente de trabalho. Caso concreto em que, embora a qualidade de policial não tenha sido determinante para a deflagração da ação delituosa, passou a se mostrar relevante quando os agentes a descobriram, passando a proferir ameaças, ocasionando a fuga do requerente, e ensejando os disparos efetuados contra si, causando a incapacidade para o serviço. Correção monetária. Necessidade de observar a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810, que proclamou a inconstitucionalidade dos índices da Lei Federal no 11.960/09 para efeitos de atualização do débito. Recurso desprovido.